Tribunal: TJDFT
Processo: 0703175-64.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE DO RÉU. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. PRETENSÃO JÁ SATISFEITA. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. QUANTUM DA PENA SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO JÁ SATISFEITA. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O reconhecimento da inimputabilidade do agente por haver cometido o crime sob efeito de substância entorpecente reclama a demonstração de que os efeitos da substância entorpecente tenham decorrido de caso fortuito ou força maior e de que o agente era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento, circunstâncias que não restaram demonstradas no caso dos autos, não havendo que se falar em absolvição.
2. A Defesa não possui interesse recursal quanto aos pedidos de valoração favorável das circunstâncias judiciais, reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea e de deferimento do direito de recorrer em liberdade, uma vez que tais pretensões já foram alcançadas na sentença.
3. Inviável a fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena se o quantum fixado é superior a 04 (quatro) anos, nos termos do nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
4. O pedido de concessão de justiça gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado, tendo em vista que não cabe à Turma Criminal, em sede de recurso, fazer tal avaliação.
5. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca), por duas vezes, na forma do artigo 70 do Código Penal (concurso formal de crimes), às penas de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 26 (vinte e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.